Tribunal: TCU
Processo: 028.990/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 26/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14036/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal, constantes na lista 26/2022, relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.990/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdon Jose Correa Filho (XXX.983.056-XX); Aclenia Maria Nascimento Ribeiro (XXX.230.093-XX); Adriana Langlois Madruga (XXX.273.650-XX); Adriana Maria de Carvalho (XXX.073.564-XX); Adriana Prado Fernandes (XXX.792.402-XX); Adriane Rangel Barbosa (XXX.103.631-XX); Adriano da Silva Lourenço (XXX.510.459-XX); Adriely Nunes Bernardes (XXX.105.476-XX); Adysson Alcantara de Albuquerque (XXX.908.274-XX); Aedra Kapitzky Dias (XXX.847.697-XX); Affonso Marin Neto (XXX.462.489-XX); Afonso Maria dos Santos de Souza (XXX.461.336-XX); Agamenon Almeida Hemerly (XXX.066.045-XX); Aida Rodrigues de Oliveira (XXX.786.756-XX); Airla Ketlin Santos Alves (XXX.339.551-XX); Akila da Silva Carvalho (XXX.018.503-XX); Akla Patricia Belarmino da Silva (XXX.031.593-XX); Alan Jefferson Alves Reis (XXX.295.963-XX); Alan Penha de Jesus (XXX.403.073-XX); Alan Rafael Mannrich Huber (XXX.335.659-XX); Alanna Tamires dos Santos Dantas (XXX.088.604-XX); Alberto Luiz de Brum (XXX.484.430-XX); Aldilene Balieiro Santiago (XXX.776.692-XX); Alessandra Chaves Terra (XXX.052.190-XX); Alessandra Pereira Cardoso (XXX.213.377-XX); Alessandra Vaz Kisner (XXX.106.820-XX); Alessandro Domingues Heubel (XXX.828.858-XX); Alessandro Gomes de Freitas (XXX.350.761-XX); Alessandro Peixoto de Alencar Daniele (XXX.067.243-XX); Alexandra Pereira de Castro Ribeiro Machado (XXX.091.601-XX); Alexandre Alves de Castro Lima (XXX.792.725-XX); Alexandre Martins Malinosky (XXX.014.857-XX); Alexandre Nicolas Pedrosa Cavalcante (XXX.736.634-XX); Alexandre Stasczak Strieski (XXX.577.119-XX); Alexandre Vieira Martins (XXX.942.649-XX); Alexandre da Silva Martins Trieste (XXX.927.215-XX); Alexandre de Jesus Machado (XXX.402.036-XX); Alexia Tayane Menezes de Melo (XXX.744.814-XX); Alexsandra Silvino Dias Costa (XXX.579.006-XX); Alice Louzada Pasquali Rosa de Oliveira (XXX.725.580-XX); Alice Oliveira Freitas (XXX.389.570-XX); Alicejayde Sousa Nojosa Pereira (XXX.058.663-XX); Aliete da Silva Ramalho (XXX.055.263-XX); Aline Bezerril Freire de Lima (XXX.737.394-XX); Aline Blank de Souza (XXX.616.957-XX); Aline Braga Rodrigues (XXX.296.326-XX); Aline Branco Camargo (XXX.221.794-XX); Aline Carniato Dalle Nogário (XXX.152.540-XX); Aline Cruz de Medeiros (XXX.778.732-XX); Aline Kegler (XXX.082.930-XX); Aline Ribeiro Galho Coutinho (XXX.457.270-XX); Aline dos Reis Baptista (XXX.452.777-XX); Alisson Mateus de Oliveira Magalhães (XXX.057.563-XX); Alisson Soares de Araújo (XXX.894.301-XX); Alisson de Souza Sá (XXX.848.245-XX); Allan Pereira Pacheco (XXX.712.216-XX); Alyce Aparecida da Silva (XXX.221.546-XX); Alysson Rodrigues dos Santos (XXX.451.103-XX); Amanda Cristina Pereira Moreira (XXX.921.686-XX); Ana Beatriz Castilho Moreira Guedes (XXX.147.037-XX); Ana Beatriz Rezende Rosa (XXX.145.266-XX); Ana Carolina Cordera (XXX.675.620-XX); Ana Carolina Lopes Alves Duarte (XXX.180.841-XX); Ana Carolina Lopes Starling (XXX.746.111-XX); Ana Carolina Vieira (XXX.856.416-XX); Ana Caroline Escórcio de Lima (XXX.689.163-XX); Ana Caroline Lima de Melo Sousa (XXX.989.843-XX); Ana Caroline Rocha Semião (XXX.686.093-XX); Ana Clarice Mariz Medeiros de Oliveira (XXX.070.524-XX); Ana Clarice Mariz Medeiros de Oliveira (XXX.070.524-XX); Ana Claudia Maia da Silva (XXX.618.493-XX); Ana Claudia de Morais Loyola (XXX.894.391-XX); Ana Cristina Cumpri Cordeiro Camargo (XXX.412.648-XX); Ana Cristina Emidio Antônio (XXX.475.348-XX); Ana Gabriela Barreira Barreto (XXX.257.795-XX); Ana Gabriela de Sousa Silveira (XXX.692.201-XX); Ana Keila Marques Brandao Silva (XXX.820.103-XX); Ana Lucia Vanderlei Guimarães (XXX.133.964-XX); Ana Maria Della Rocca (XXX.751.909-XX); Ana Marta Gomes de Aquino (XXX.394.305-XX); Ana Paula Gonçalves Garay Molina (XXX.320.501-XX); Ana Paula Souza Santos (XXX.664.022-XX); Ana Rafaela Souza Rodrigues (XXX.577.372-XX); Analisa Alvarenga Alves dos Santos (XXX.215.166-XX); Anderson Ferreira de Rezende (XXX.913.621-XX); Anderson Oliveira da Silva (XXX.678.321-XX); Andiara Cabral Rodrigues de Souza (XXX.228.635-XX); André Attie Cury Hanna (XXX.612.056-XX); André Attie Cury Hanna (XXX.612.056-XX); André Chagas de Almeida Junior (XXX.181.352-XX); André Goncalves Honorio Carvalho (XXX.086.823-XX); André Gonçalves Honório Carvalho (XXX.086.823-XX); André Luis Prado (XXX.476.778-XX); André Machado de Araújo Lima (XXX.085.893-XX); André Pastana Beraldo (XXX.924.888-XX); André Rafael Luzete (XXX.752.091-XX); André Rogério Graça (XXX.451.058-XX); André Ronchoni Salmazo (XXX.972.311-XX); André de Faria Silva (XXX.672.067-XX); André de Oliveira Penna (XXX.773.111-XX); Andrea Paixão de Oliveira (XXX.119.675-XX); Andrea Pereira da Silva (XXX.554.383-XX); Andrea Santos Dumont de Araújo (XXX.176.293-XX); Andrea Santos Timoteo Silva (XXX.154.864-XX); Andrea Santos da Silva (XXX.410.907-XX); Andrea de Paula Souza (XXX.206.605-XX); Andressa Fagundes Jacome (XXX.335.706-XX); Andressa Kelly Ferreira e Silva (XXX.268.663-XX); Andressa Prim (XXX.518.959-XX); Andressa Rallia Aquino Soares (XXX.528.144-XX); Andrew Aurelio Pinto de Almeida Costa (XXX.326.132-XX); Andrews Duarte Noronha (XXX.924.983-XX); Andreza Rodrigues de Farias (XXX.366.870-XX); Andrezza Gabriela dos Santos (XXX.543.411-XX); Ângela Beatriz de Sousa (XXX.185.551-XX); Ângela Nunes de Souza Silva (XXX.170.014-XX); Ângela Silva Degani de Oliveira (XXX.743.920-XX); Angeliane Alves Silva (XXX.689.874-XX); Angélica Vieira de Jesus Brandao (XXX.630.985-XX); Antônio Donizetti de Sena Pereira (XXX.423.996-XX); Antônio Fran Coelho da Silva (XXX.654.233-XX); Antônio Luiz Cabral dos Santos (XXX.304.474-XX); Arikleber Freire da Silva (XXX.732.545-XX); Arthur Ataide Lopes (XXX.304.371-XX); Arthur Rodrigues Bezerra (XXX.662.681-XX); Augustinho Pinheiro de Lima Junior (XXX.825.012-XX); Augusto Ferreira Neto (XXX.598.205-XX); Augusto de Carvalho Bezerra (XXX.736.362-XX); Bárbara Dan Menezes (XXX.239.727-XX); Bárbara Machado Zimmermann (XXX.503.110-XX); Bárbara da Silva Gama (XXX.298.858-XX); Beatris Borges da Silva (XXX.756.683-XX); Beibiane Lemes de Souza Neres (XXX.014.411-XX); Bianca Farias Dantas (XXX.151.174-XX); Bruna Boaventura Costa (XXX.863.648-XX); Bruna Gabriela Messias Milani (XXX.651.468-XX); Bruna Monalisie Mendes Amâncio (XXX.497.546-XX); Bruna de Sousa Lima (XXX.805.076-XX); Bruno Alexandre Mendes Cardoso (XXX.510.277-XX); Bruno Cordeiro de Toledo (XXX.345.071-XX); Bruno da Silveira Bartollo (XXX.423.160-XX); Camila Ferreira de Moura (XXX.364.631-XX); Camila Mororo Fernandes (XXX.605.193-XX); Camila Pederiva Rossignoli (XXX.981.726-XX); Camila Trevizani (XXX.904.755-XX); Camila Vicente (XXX.347.269-XX); Camila da Costa Nahum (XXX.199.072-XX); Camila de Oliveira Portela (XXX.887.931-XX); Camilla Crosara Ramalho de Oliveira (XXX.283.266-XX); Carlos Alberto da Silva Junior (XXX.044.644-XX); Carlos Eduardo Cerqueira Rolim (XXX.578.085-XX); Carlos Eduardo Soares (XXX.557.943-XX); Carlos Henrique Fernandez Cruz (XXX.103.960-XX); Carmem Rejane Lux Soares (XXX.105.207-XX); Carolina Kmentt Costa (XXX.547.910-XX); Carolina Vieira Peixoto da Silva (XXX.645.661-XX); Caroline Secatto Tres (XXX.091.597-XX); Cassia Patrocinio Chagas (XXX.547.726-XX); Catia de Oliveira Gomes (XXX.838.131-XX); Celia Regina Santos Dias (XXX.770.595-XX); Cesar Augusto Andrade Assunção (XXX.118.906-XX); Chanes da Silva Moreira (XXX.470.440-XX); Chrislainny Costa da Silva Pinheiro (XXX.017.744-XX); Cinthia Tais do Socorro Baia Trajano (XXX.970.062-XX); Cinthia Tiemy Cardoso Maier (XXX.528.939-XX); Clarice Martins Lima Maebara (XXX.815.839-XX); Claudia Marli Dondoni (XXX.963.927-XX); Claudiana Aparecida Figueiredo (XXX.857.018-XX); Claudiana Duarte Souza (XXX.607.765-XX); Claudiane de Lima dos Santos (XXX.640.374-XX); Claudiney de Arruda Cruz (XXX.376.719-XX); Claudio Rezende dos Santos (XXX.765.656-XX); Cleber Rogerio de Sa Novais (XXX.704.831-XX); Cleiton Diniz Barros (XXX.508.804-XX); Cleiton Maciel (XXX.263.478-XX); Cleiton Vargas dos Santos (XXX.412.074-XX); Cleiton Vargas dos Santos (XXX.412.074-XX); Cleomar Silva de Carvalho (XXX.706.175-XX); Cleverson Gomes do Carmo Junior (XXX.571.737-XX); Cley Andresson Costa Leite (XXX.551.803-XX); Cora Coralina Silva Gontijo (XXX.805.536-XX); Cosme Junio Martins Maia (XXX.820.247-XX); Cristelites Marilia Silva Araújo Gurgel (XXX.536.353-XX); Cristiana Gomes de Oliveira (XXX.335.203-XX); Cristiane Estevam Martins (XXX.999.604-XX); Cristiane Ferreira Pires Franco (XXX.760.783-XX); Cristiane Goncalves Tavares (XXX.663.287-XX); Cristiane Nunes Mattei (XXX.632.191-XX); Cristiane Queiroz de Oliveira Santos (XXX.586.553-XX); Cristiano Salles Rodrigues (XXX.397.167-XX); Daiana Isabel da Silva Rodrigues (XXX.444.506-XX); Daisan de Jesus Serra Weber (XXX.066.615-XX); Daniel Climaco Marques (XXX.684.683-XX); Daniel Guedes Colacio (XXX.003.843-XX); Daniel Monteiro Queiroz (XXX.919.702-XX); Daniel Morais de Oliveira Junior (XXX.474.273-XX); Daniel Nascimento Soares (XXX.160.715-XX); Daniel Pereira dos Santos (XXX.816.759-XX); Daniel Vieira Pinto (XXX.023.723-XX); Daniela Angelica Calado Cavalcanti (XXX.795.934-XX); Daniela Buriol (XXX.361.090-XX); Daniela Eliodoro dos Santos (XXX.026.026-XX); Daniela Florencio da Silva (XXX.435.318-XX); Daniela Maria Cavalcante Silva (XXX.379.623-XX); Daniela Maria da Costa (XXX.662.197-XX); Daniela Marta da Silva (XXX.548.826-XX); Daniela Vieira Bernardo Silva (XXX.806.286-XX); Daniela de Sales Carneiro dos Santos (XXX.971.567-XX); Daniele Beltrao de Araujo Lucena (XXX.968.014-XX); Daniele Oliveira de Melo (XXX.161.990-XX); Daniella Ferreira Moreira (XXX.214.637-XX); Danilo Cleber Nunes de Lima (XXX.671.554-XX); Danilo Gomes Fernandes (XXX.290.624-XX); Danilo Gomes Quadros (XXX.021.785-XX); Dannylo Soares Paiva (XXX.348.094-XX); Darlene dos Santos Lima (XXX.991.448-XX); Dayana Cristina Bagiani Garcia (XXX.154.008-XX); Dayane Raquel de Paula (XXX.133.469-XX); Debora Alves da Cunha (XXX.148.641-XX); Débora Conceição Botelho (XXX.619.732-XX); Degmar Aparecida Netto Rossi (XXX.420.921-XX); Denise Chaves dos Santos Dias (XXX.028.181-XX); Denise Marques Xavier de Fontes (XXX.820.464-XX); Diana Patricia Giraldo Rios (XXX.093.187-XX); Diana da Silveira Cândido Ribeiro (XXX.116.177-XX); Diego Bomfim Dias (XXX.958.125-XX); Diego Fonseca Cordeiro (XXX.578.663-XX); Diego do Nascimento Otto (XXX.123.702-XX); Diogo Goncalves de Freitas Coelho (XXX.685.167-XX); Dionatam Pinto Alves (XXX.174.082-XX); Djayna Serra Nunes (XXX.264.623-XX); Duane Carolina Gomes Morilla (XXX.203.651-XX); Edinei Fernandes Ribeiro (XXX.545.641-XX); Edivaldo Almeida de Araújo Junior (XXX.622.284-XX); Edivanea Maria Matos da Silva (XXX.624.125-XX); Edjane Santos Juliano (XXX.617.885-XX); Ednaldo Ferreira Marques (XXX.164.155-XX); Edson Gonçalves Ferreira Junior (XXX.356.201-XX); Edson Leal Campos (XXX.620.154-XX); Eduardo Oliveira Marino (XXX.520.977-XX); Eduardo de Azevedo Siqueira (XXX.756.101-XX); Edvaldo Jesus dos Santos (XXX.451.565-XX); Elaiza Niely dos Santos Bezerra (XXX.724.964-XX); Eliana Martins (XXX.459.986-XX); Eliene de Souza Santana (XXX.175.344-XX); Elisana Goulart Gomes (XXX.609.570-XX); Elisangela Regina dos Santos Nunes (XXX.997.858-XX); Elizabete Martins Neris (XXX.147.661-XX); Elizandro da Silva Mukai (XXX.228.290-XX); Ely de Souza Camargo (XXX.093.688-XX); Emanuela Cordeiro de Menezes (XXX.917.113-XX); Emanuella Machado Silva (XXX.154.721-XX); Emily Evani da Silva (XXX.431.994-XX); Enan Sales Magalhaes (XXX.609.647-XX); Erick Freitas Curi (XXX.323.006-XX); Erick Gama da Silva (XXX.178.345-XX); Erico Luís Dantas Diógenes Saldanha (XXX.338.053-XX); Erika Amorim Melo Moreira (XXX.985.437-XX); Erika Colombara Penha (XXX.284.198-XX); Erika Milhorin Oliveira (XXX.415.646-XX); Erivania Virtuoso Rodrigues Ferreira (XXX.766.784-XX); Ernesto Ferrari Junior (XXX.046.249-XX); Euda da Silva Gomes (XXX.804.014-XX); Eugenia Pereira Bispo (XXX.887.645-XX); Ewerton Lucas Serrao Farias (XXX.896.622-XX); Ewerton da Silva Quartieri (XXX.233.680-XX); Fabiana Damacena Carvalho (XXX.098.235-XX); Fabiana Damasceno Almeida (XXX.910.476-XX); Fabiane Cristina Ferreira (XXX.704.018-XX); Fábio Alves dos Santos (XXX.614.124-XX); Fabiola de Souza Dutra (XXX.186.017-XX); Fabiula Campos Dell Orto (XXX.811.527-XX); Fabricio Otavio Gaburro Teixeira (XXX.507.167-XX); Fagner dos Santos Oliveira (XXX.357.783-XX); Fátima Regina Ferreira (XXX.735.819-XX); Fátima Rosane Islabao Vieira (XXX.466.970-XX); Felipe Ferreira Lima (XXX.046.056-XX); Felipe Lopes de Oliveira Vasconcelos (XXX.226.033-XX); Felippe Oliveira Costa (XXX.315.885-XX); Fernanda Cristina Gialaim Purcino dos Reis (XXX.707.008-XX); Fernanda Ferreira de Oliveira Santos (XXX.443.904-XX); Fernanda Frota Leitao Fortuna (XXX.918.497-XX); Fernanda Pimentel Stefani (XXX.230.601-XX); Fernanda Souza Magalhães (XXX.876.385-XX); Fernanda Souza Resende (XXX.581.996-XX); Fernanda de Jesus Soares (XXX.671.703-XX); Fernando Alves Sipauba (XXX.393.483-XX); Fernando Ferroni Machado (XXX.824.128-XX); Fernando Henrique Ferretti (XXX.713.978-XX); Fernando da Silva Oliveira (XXX.714.896-XX); Flávia Barbosa Monteiro (XXX.824.165-XX); Flávia Farias Santos (XXX.729.705-XX); Flávia da Silva Villas Boas (XXX.965.715-XX); Flávio Albert Santos de Andrade (XXX.214.005-XX); Flávio Albert Santos de Andrade (XXX.214.005-XX); Forrest dos Santos Lima (XXX.075.417-XX); Francimeire dos Anjos Gomes (XXX.324.384-XX); Francini Keri Silveira (XXX.589.369-XX); Francisca Cleonice Silva Barros (XXX.195.693-XX); Francisca Eneslafe Amaro Cosme (XXX.713.173-XX); Francisca Marilia de Sousa Paula (XXX.536.423-XX); Francisco Martins de Oliveira (XXX.165.743-XX); Frank do Carmo Guedes Junior (XXX.128.152-XX); Gabriel Andrey Lopes Silverio (XXX.547.701-XX); Gabriel Dotta (XXX.317.919-XX); Gabriel Sprenger Dalla Stella (XXX.941.658-XX); Gabriel de Oliveira Faria (XXX.701.106-XX); Gabriel de Oliveira Faria (XXX.701.106-XX); Gabriela Borges Carvalho (XXX.296.773-XX); Gabriela Meireles Leitzke (XXX.030.730-XX); Gabriela Scalia Gervasio (XXX.218.796-XX); Gabriela da Silva Scopel (XXX.285.387-XX); Gabriela de Oliveira Lemos (XXX.289.643-XX); Gabrielle Assaiante Terukina Marmol (XXX.390.798-XX); Gabrielle Melo Cavalcante (XXX.289.713-XX); Galdevina Soares da Silva (XXX.315.603-XX); Geiza Graciele de Jesus Teixeira (XXX.874.436-XX); George Henrique Calapodopulos (XXX.300.876-XX); Geysa Vieira Sanches Silva (XXX.721.017-XX); Gilbran Costa Guimaraes (XXX.199.404-XX); Gilda Kelliany Batisaco Lirio (XXX.914.491-XX); Gilmar dos Santos (XXX.356.575-XX); Gisa Mangoni Reverbel (XXX.497.000-XX); Gisela Matos Franco (XXX.085.641-XX); Gisele Caitano Maia (XXX.838.896-XX); Gisele Cenzi (XXX.269.996-XX); Giselle Cristina de Almeida Franco (XXX.746.626-XX); Giselle Matias de Carvalho (XXX.346.024-XX); Giselle Segatto da Costa Lopes (XXX.452.866-XX); Gislayne Vieira Almeida (XXX.910.883-XX); Gislene da Silva Alves (XXX.676.506-XX); Givanildo Amaro Barbosa (XXX.683.945-XX); Givanildo Amaro Barbosa (XXX.683.945-XX); Gizete Cavalcante Pina de Almeida (XXX.972.964-XX); Gladisson Garcia Aragao Souza (XXX.644.875-XX); Gladston Janio Ferreira Paixao (XXX.457.903-XX); Glaucelaine da Silva Teixeira (XXX.495.727-XX); Glaucia Amâncio da Silva (XXX.817.276-XX); Glaucia Moreira Felix (XXX.689.815-XX); Glaucia Noblat de Carvalho Santos (XXX.251.325-XX); Gledson Ferreira de Lima (XXX.976.094-XX); Gledson Ferreira de Lima (XXX.976.094-XX); Gleyce Cynthia Ferreira de Carvalho (XXX.324.201-XX); Gracilene Barbosa Vasconcelos de Medeiros (XXX.294.253-XX); Gracilene Barbosa Vasconcelos de Medeiros (XXX.294.253-XX); Grasiela Bierhals Lucas da Costa (XXX.589.630-XX); Graziela Luiza de Lima Dias (XXX.613.858-XX); Guilherme Felipe Staudt (XXX.993.059-XX); Guilherme Monteiro de Barros (XXX.547.156-XX); Gustavo Marquesi Costa Roque (XXX.824.968-XX); Gustavo Nunes de Andrade (XXX.981.506-XX); Gustavo Santos Araujo (XXX.705.805-XX); Gustavo Selenko de Aquino (XXX.056.629-XX); Helania Juca Lima Bulcao (XXX.143.893-XX); Helder Groenwold Campos (XXX.697.669-XX); Heloisa Helena Carvalho Raposo Soares (XXX.172.093-XX); Herta Janine Batista Costa (XXX.848.284-XX); Hillary Christopher Pereira Lustosa (XXX.279.723-XX); Ianto Alberto Machado Silveira (XXX.576.085-XX); Iaponyra Afonso Querino Alves (XXX.453.944-XX); Idalina de Freitas Pucci (XXX.858.868-XX); Ingrid Correa Rockel Amarilha (XXX.121.901-XX); Ingrid Muniz Medeiros da Silva (XXX.200.281-XX); Irenilde Ribeiro da Silva Ferreira (XXX.231.618-XX); Isabel Cristina Reis e Silva (XXX.322.353-XX); Isabel Cristina da Silva Barros (XXX.261.154-XX); Isabel Gerhardt (XXX.465.341-XX); Isabella Miranda Clemente (XXX.952.976-XX); Isabelle de Araújo Terto (XXX.595.783-XX); Isabelly Matos de Queiroz Fulop (XXX.337.218-XX); Ismael Levy Bernardo da Silva (XXX.532.933-XX); Iury Viana Santana (XXX.964.213-XX); Ivana Tabalipa Giublin (XXX.149.329-XX); Ivaniel Matias Almeida (XXX.978.712-XX); Ivanildo Souza da Silva (XXX.609.215-XX); Ivanize Mariana Masselli dos Reis (XXX.490.298-XX); Ivone Oliveira da Silva (XXX.256.095-XX); Izadora Lisboa de Carvalho Fernandes (XXX.769.874-XX); Jadernildes Silva dos Santos (XXX.346.571-XX); Janaina Isis de Oliveira (XXX.866.491-XX); Jander Vinicius Vieira (XXX.797.211-XX); Jaqueline Gomes de Andrade Oliveira (XXX.701.041-XX); Jaqueline Rodrigues da Rosa (XXX.463.860-XX); Jarleni da Silva Gomes Lima (XXX.272.023-XX); Jarlison Feitoza de Brito (XXX.910.322-XX); Jean de Menezes Braz (XXX.894.250-XX); Jeremias Santos Mandinga (XXX.597.105-XX); Jersiana Silva Vidal Vital (XXX.872.786-XX); Jessica Alves Nascimento (XXX.828.045-XX); Jessica Amanda de Sousa Manzoli (XXX.984.111-XX); Jessica Camila da Silva (XXX.393.703-XX); Jessica Fernanda Alves de Oliveira (XXX.574.126-XX); Jessica Ivone Nunes da Silva (XXX.114.499-XX); Jessica Lima Franca (XXX.644.774-XX); Jessica Maria Batista das Virgens (XXX.706.245-XX); Jessica Scandiuzzi Veronez (XXX.511.478-XX); Jessica da Silva Prates (XXX.182.673-XX); Jessika dos Santos Barbosa (XXX.608.421-XX); Joabe Reis de Jesus (XXX.358.875-XX); Joaci Barbosa (XXX.315.461-XX); Joaci Cabral Almeida Junior (XXX.788.605-XX); Joaci do Nascimento Pereira (XXX.114.053-XX); Joanna Darlen de Sousa Pereira (XXX.260.493-XX); Joanna Maria de Arruda Rodrigues (XXX.848.143-XX); João Batista da Silva Filho (XXX.372.573-XX); João Carlos Fonseca Valente (XXX.682.182-XX); João Ivo Xavier Rocha (XXX.202.863-XX); Joao Paulo Ribeiro Coutinho Honorio (XXX.991.394-XX); João Paulo de Sales Oliveira (XXX.195.671-XX); João de Souza Malan (XXX.152.241-XX); Johnathan Longaray Neves (XXX.804.910-XX); Jonas Alves Cardoso (XXX.457.133-XX); Jonas Rodrigues (XXX.243.507-XX); Jonathan Pereira de Sousa (XXX.864.824-XX); Jordana Ramalho de Vasconcelos (XXX.204.544-XX); Jorge Luiz Firmo de Paiva (XXX.615.736-XX); Jose Flavio Viana Guimarães (XXX.698.946-XX); José Pires Dutra Junior (XXX.801.814-XX); José Roberto Ferreira da Silva (XXX.373.525-XX); José Victor Sarnaglia Santiago (XXX.931.827-XX); Joseane Carneiro dos Santos (XXX.074.865-XX); Joselita Santos da Silva Ribeiro (XXX.262.927-XX); Josiane Gomes da Silva (XXX.324.836-XX); Josiane Marica da Cunha (XXX.220.041-XX); Josiane da Cruz Andrade de Macedo (XXX.201.149-XX); Josias Soares de Souza (XXX.794.574-XX); Josilene Severina do Nascimento (XXX.023.224-XX); Joyce Rodrigues da Silva (XXX.369.146-XX); Joyce Soares de Souza (XXX.331.041-XX); Jucielly Oliveira do Vale (XXX.527.631-XX); Jucimara Ramos Pereira (XXX.503.835-XX); Júlia Guasti Pinto Vianna (XXX.915.257-XX); Júlia Mara Martins (XXX.614.288-XX); Júlia Serafim Fernandes (XXX.596.764-XX); Júlia Silveira Vianna (XXX.822.880-XX); Juliana Bucaneve (XXX.011.189-XX); Juliana Eduardo Dias Palhares (XXX.333.847-XX); Juliana Ferreira de Amorim Rocha (XXX.406.646-XX); Juliana Kelly Ferreira Teixeira (XXX.956.673-XX); Juliana Lopes Soares (XXX.681.660-XX); Juliana Miqueleto dos Santos (XXX.106.278-XX); Juliana Motta de Castro Santiago (XXX.548.931-XX); Juliana Pires dos Santos (XXX.734.139-XX); Juliana Raisa dos Santos Ipiranga Rodrigues (XXX.110.442-XX); Juliana Silveira de Brito (XXX.658.776-XX); Juliana Werb (XXX.196.820-XX); Juliana da Silva Eler (XXX.054.026-XX); Juliana de Araújo Leite Nogueira (XXX.885.611-XX); Juliane Stenzinger Bergamim (XXX.201.479-XX); Julilane Costa de Souza Oliveira (XXX.098.903-XX); Julilane Costa de Souza Oliveira (XXX.098.903-XX); Julimeiri Mazzini Budo (XXX.354.790-XX); Júlio Cesar Franco Filho (XXX.834.087-XX); Júlio Cesar Gama Nascimento (XXX.024.097-XX); Júlio Cezar Bezerra de Souza (XXX.686.047-XX); Júlio Eden Davi Lopes Araújo (XXX.476.723-XX); Juracy Galvao Barros Neto (XXX.374.392-XX); Kaio Lucas Alves Romão (XXX.239.076-XX); Kalil Chuchene Netto (XXX.759.009-XX); Kamila Verena de Jesus Vitoria (XXX.426.375-XX); Kamilla Lilian Pereira Ribeiro (XXX.537.992-XX); Karen Stephanie Santana Magalhães Viana (XXX.128.111-XX); Karina Araújo do Nascimento (XXX.006.014-XX); Karina Ferri Obermuller (XXX.392.467-XX); Karina Hartmann Eurich (XXX.549.189-XX); Karine Amanda de Arruda (XXX.428.929-XX); Karoline Bento Ribeiro (XXX.329.846-XX); Karolinny Costa Goncalves (XXX.996.913-XX); Katarina Marcia Rodrigues dos Santos Fonseca (XXX.062.594-XX); Katiuscia Hellen Chaves Reinaldo (XXX.368.474-XX); Katy Anny Mendonca Ramos (XXX.452.360-XX); Keila Cristina dos Santos (XXX.878.481-XX); Keila Maria Lima Miguel Lorenzi (XXX.318.531-XX); Keite Ivi Moura da Cunha Lemos Alves (XXX.437.384-XX); Kelli Cristine Osório Silva (XXX.922.833-XX); Kelly Cristine Merscher Beninca (XXX.554.577-XX); Kelly Jessica Trindade Costa de Oliveira (XXX.403.155-XX); Kelly Lara Bastos (XXX.054.337-XX); Kelly Laste Macagnan (XXX.387.560-XX); Kethleen Gomes Wandekoken (XXX.481.367-XX); Ketlyn Buss (XXX.217.759-XX); Kevia Katiucia Santos Bezerra (XXX.189.714-XX); Keyla da Silva Andrade (XXX.590.236-XX); Keyse Rafaela Nascimento dos Santos (XXX.202.802-XX); Kleber Claudio Nakayama (XXX.751.681-XX); Laercio Pereira Campos de Oliveira (XXX.758.965-XX); Lais Elvas Soares (XXX.704.723-XX); Lais Fernanda de Souza Janeis (XXX.213.648-XX); Lais Silva Lima (XXX.482.713-XX); Laise dos Santos Pereira Pierre de Messias (XXX.768.943-XX); Lannay Ferreira da Silva (XXX.093.959-XX); Larissa Correa Marques (XXX.132.663-XX); Larissa Goulart Cortez (XXX.472.278-XX); Larissa Goulart Cortez (XXX.472.278-XX); Larissa Marcondes (XXX.273.369-XX); Larissa Pires Jacome Gornattes (XXX.846.561-XX); Larissa Smith Rocha (XXX.530.895-XX); Larissa Vanessa Ferreira Memoria (XXX.944.753-XX); Larissa da Costa (XXX.687.299-XX); Larissa de Melo Freire Gouveia Silveira (XXX.001.454-XX); Laura Inaica Rosa Delavechia (XXX.594.140-XX); Laura Karina Ribeiro Borges (XXX.296.106-XX); Lauricelia Camargo da Silva (XXX.017.511-XX); Layana Vieira Nobre (XXX.551.923-XX); Lázaro Pereira Barros (XXX.153.331-XX); Leene Lima Pinheiro Alves (XXX.967.483-XX); Leiciane Ribeiro Terra (XXX.775.191-XX); Lenilson Jose Campos Florencio Junior (XXX.943.304-XX); Lenita Pereira Ferraz (XXX.129.078-XX); Lenita de Melo Lima (XXX.702.627-XX); Lenystonys Verissimo Santos (XXX.319.364-XX); Leomar da Silva Souza (XXX.051.542-XX); Leonardo Coelho Rosa (XXX.002.236-XX); Leonardo Saboia Paz (XXX.250.823-XX); Leonardo Santos de Almeida Alves (XXX.448.177-XX); Leonina dos Martyres (XXX.908.881-XX); Lessandro Canezin Guideli (XXX.543.979-XX); Leticia Cordeiro Lima (XXX.846.757-XX); Leticia Felipe Domingues (XXX.997.898-XX); Leticia Iamada Mizuno (XXX.023.531-XX); Leticia Pereira de Azevedo (XXX.392.285-XX); Leticia Souza Santana (XXX.922.001-XX); Leticia de Paula Gomes (XXX.910.706-XX); Licia Maria do Nascimento (XXX.636.544-XX); Liege Camargo Alves Kurrle (XXX.329.190-XX); Ligia Divina de Jesus (XXX.324.771-XX); Ligia Maria Nacarath (XXX.717.746-XX); Lilia Mendes Vieira Coelho (XXX.973.383-XX); Lilia Mendes Vieira Coelho (XXX.973.383-XX); Lilian Cristina Silva Santos Magri (XXX.939.046-XX); Lilian Santos Soares Dutra (XXX.212.994-XX); Lisiane Keslen Roque (XXX.102.859-XX); Lisiane Vitória da Rosa (XXX.557.770-XX); Livia Bittencourt dos Reis (XXX.912.446-XX); Livia Grimaldi Abud Fujita (XXX.034.026-XX); Lizandra Farias de Medeiros (XXX.562.894-XX); Liziane Lemos Jandt (XXX.438.910-XX); Lorena Magalhaes Chaves (XXX.108.293-XX); Lorena Novaes Conceição Silva (XXX.097.275-XX); Lorena Ramos Leal (XXX.937.154-XX); Lorena Silva Nunes (XXX.817.495-XX); Lorrane Caroline Braga Rodrigues (XXX.804.266-XX); Loyane Cristine Canedo Araújo Mendonça de Morais (XXX.501.311-XX); Lua Severo Martins (XXX.439.679-XX); Luan Kellvin Canuto da Mota (XXX.371.705-XX); Luan Rodrigues Nunes (XXX.226.142-XX); Luana Cristina Menezes Carvalho (XXX.293.055-XX); Luana Guimarães de Souza Pires (XXX.382.085-XX); Luana Pedro do Nascimento (XXX.737.207-XX); Luana Santana de Araujo (XXX.283.898-XX); Lucas Alves de Oliveira Matos (XXX.225.381-XX); Lucas Boeno Oliveira (XXX.856.166-XX); Lucas Caldeira dos Santos (XXX.488.795-XX); Lucas Cerqueira Coelho (XXX.326.385-XX); Lucas Cesar Pereira Vale (XXX.489.681-XX); Lucas Eduardo Rodrigues Palma (XXX.328.406-XX); Lucas Eduardo de Araujo (XXX.685.619-XX); Lucas Ferreira Beirigo (XXX.291.838-XX); Lucas Fiegenbaum de Oliveira (XXX.381.800-XX); Lucas Henrique Colombo (XXX.382.898-XX); Lucas Marcolongo Gomes Cortat (XXX.574.147-XX); Lucas Rezende Mendes Ventura (XXX.044.976-XX); Lucas Ribeiro Martinez (XXX.154.419-XX); Lucas Santos Silva (XXX.811.982-XX); Lucas Solyano Almeida de Oliveira (XXX.565.963-XX); Lucas Souza Smidt (XXX.220.805-XX); Lucas Vatanabe Pazinato (XXX.577.109-XX); Lucas Vieira de Aguiar (XXX.224.323-XX); Lucas Vinicius Yokoo Salatta (XXX.338.718-XX); Lucas da Silva Santos (XXX.215.128-XX); Luciana Cabral de Araujo da Trindade (XXX.424.891-XX); Luciana Kesia de Oliveira Silva Fernandes Costa (XXX.934.504-XX); Luciana Leite Cunha (XXX.334.796-XX); Luciane Saraiva Fagundes (XXX.670.900-XX); Luciano dos Santos Cruz (XXX.919.443-XX); Lucivalma Gomes da Silva (XXX.056.305-XX); Ludmilla Ventura Lirio (XXX.364.697-XX); Luís Carlos Beda do Nascimento (XXX.874.681-XX); Luís Carlos Beda do Nascimento (XXX.874.681-XX); Luís Felipe Ferreira da Silva (XXX.767.691-XX); Luís Henrique Porificação dos Santos (XXX.136.171-XX); Luísa Cardoso da Silva Campos (XXX.106.147-XX); Luiz Gonzaga do Nascimento Neto (XXX.528.724-XX); Luzenilda Francisca de Souza (XXX.323.101-XX); Maira Gabriela Perego (XXX.468.568-XX); Manoela Dantas Domingos (XXX.593.697-XX); Manuela Correa de Araújo (XXX.683.274-XX); Manuella Fernandes Coutinho da Silva (XXX.820.531-XX); Marcelen Palu Longhi (XXX.926.468-XX); Marcelle Cristina Santos Oliveira (XXX.762.996-XX); Marcello Frederico Carloni Santos (XXX.137.771-XX); Marcelo Felipe de Melo Oliveira (XXX.141.518-XX); Marcelo Gomes Bessa (XXX.360.160-XX); Marcelo de Souza Franco Bernoldi (XXX.145.148-XX); Márcia Cristina Costa Mendes (XXX.856.913-XX); Márcia Pereira da Silva (XXX.750.531-XX); Márcia de Castro Costa (XXX.158.352-XX); Marciana Rubira da Silva Maciel (XXX.596.070-XX); Marcileia Silva de Arruda Cardoso (XXX.260.481-XX); Marcio Fernando Maciel da Rocha (XXX.574.325-XX); Marcio Rufino Barbosa Junior (XXX.008.887-XX); Marcos Aurélio Ogando de Oliveira (XXX.681.958-XX); Marcos Paulo Fernandes Patricio (XXX.373.643-XX); Marcos do Patrocinio Padilha (XXX.970.188-XX); Marcus Fábio dos Santos Pacifico (XXX.479.192-XX); Marcus Vinicius Pereira dos Santos (XXX.197.252-XX); Maria Alice da Silva Nascimento (XXX.674.292-XX); Maria Aparecida Farias Souza (XXX.952.437-XX); Maria Augusta Souza Fayal (XXX.573.802-XX); Maria Auxiliadora Doria de Carvalho (XXX.015.605-XX); Maria Clara Rodrigues Lima Medeiros (XXX.180.693-XX); Maria Cristina Santos Neves (XXX.095.385-XX); Maria Cristina Teixeira Mendes (XXX.549.862-XX); Maria Érica Holanda Luz Cavalcante (XXX.113.061-XX); Maria Fernanda Victoria Alves (XXX.222.938-XX); Maria Gislene Pereira de Oliveira (XXX.310.283-XX); Maria Isabel de Souza Bomfim (XXX.009.554-XX); Maria Izabel Trindade dos Santos (XXX.226.602-XX); Maria Libório Pereira Leite (XXX.069.115-XX); Maria Raniele Alves Leite (XXX.794.634-XX); Maria Tereza Melo Badaró (XXX.669.856-XX); Maria de Fátima de Aguiar Mateus (XXX.789.264-XX); Maria de Jesus Costa Salgado (XXX.766.453-XX); Maria de Lourdes Vieira (XXX.127.236-XX); Mariana Alves Nascimento (XXX.507.265-XX); Mariana Collodetto Soares (XXX.129.121-XX); Mariana Fontes Santana (XXX.967.285-XX); Mariana Godinho Goes Lourenco (XXX.186.447-XX); Mariana Miranda Valadares de Almeida (XXX.146.287-XX); Mariana Rodrigues Zangrando (XXX.640.907-XX); Mariana Taconelli (XXX.592.558-XX); Mariana da Silva Zilio (XXX.866.791-XX); Mariana de Amorim Vieira Bento (XXX.832.081-XX); Mariene Araújo Marques Costa (XXX.781.031-XX); Marilia Bulhões Calheiros (XXX.368.414-XX); Marilyn Souza Reis Nunes (XXX.481.290-XX); Marina Gomes (XXX.612.853-XX); Mario Silva Cardoso (XXX.140.487-XX); Maristela Muller Weege (XXX.215.630-XX); Marta da Silva Brod (XXX.051.800-XX); Mateus Barp (XXX.231.149-XX); Mateus Filipe Alves Barbosa (XXX.092.346-XX); Mateus Henrique Morais Simões (XXX.860.541-XX); Mateus Schafhauser (XXX.564.069-XX); Mateus Tito Burnett (XXX.597.323-XX); Mateus dos Santos da Silva (XXX.711.617-XX); Matheus Bezerra Matias de Albuquerque (XXX.830.754-XX); Matheus Marins da Rocha Borges (XXX.776.376-XX); Matheus Pimentel de Aguiar (XXX.891.415-XX); Matheus Rodrigues de Assis (XXX.836.677-XX); Matheus Roos Vale (XXX.974.691-XX); Matheus Veras Guterres Mendes (XXX.257.313-XX); Matheus da Costa Félix (XXX.700.821-XX); Matheus da Nobrega Braga Barroso (XXX.969.973-XX); Matheus da Silva Martins (XXX.124.961-XX); Matheus de Moraes Felisardo (XXX.702.538-XX); Mauricio Felisberto Borges (XXX.270.079-XX); Mayara Telino Soares (XXX.429.604-XX); Maysa Teotonio Josafa Simao (XXX.035.016-XX); Meire Brito dos Santos (XXX.124.571-XX); Mery Elen Printes de Oliveira (XXX.235.152-XX); Michelle Egidio da Costa Matsunaga (XXX.597.171-XX); Michelle Fernanda da Silva (XXX.807.128-XX); Mickaelle Cristina Capuchu da Costa (XXX.719.763-XX); Milena Zarate Jeffery (XXX.132.821-XX); Miriam Alves da Silva (XXX.724.246-XX); Miriam Cristiane de Jesus Drygla Oliveira (XXX.007.749-XX); Miriam Maraninchi Alam Siegert (XXX.789.830-XX); Moacir Ribeiro de Castro Junior (XXX.697.708-XX); Murilo Matos Daflon Moura (XXX.080.857-XX); Mylena Ferreira da Silva Nascimento (XXX.399.251-XX); Naeme José de Sá Filho (XXX.870.277-XX); Najara Paiva dos Santos (XXX.190.982-XX); Nandressa Felipe Nobre (XXX.023.523-XX); Narjara Tamyres Pedrosa Melo (XXX.196.301-XX); Nata Ivison Silva (XXX.403.695-XX); Natália Cristina Guerra Rocha (XXX.113.434-XX); Natália Gesualdo Lopes (XXX.971.826-XX); Natália Gomes de Aguiar (XXX.791.753-XX); Natália Gonczarowska (XXX.958.836-XX); Nathalia Agazzi Trindade (XXX.648.790-XX); Nathalia Silva Ramos (XXX.267.481-XX); Nayane dos Santos de Jesus Lacerda (XXX.068.231-XX); Nayara Adriane dos Santos Arruda Salles (XXX.848.631-XX); Nayara Suely Hilario de Souza (XXX.044.103-XX); Ney Grequi Franco Figueiredo (XXX.168.222-XX); Nicole Leite Lucas (XXX.962.784-XX); Nidia Paola Lima Leandro (XXX.825.973-XX); Nilton José de Almeida Costa Junior (XXX.996.443-XX); Nilva Maria da Costa Mascarenhas Lustosa (XXX.927.486-XX); Nohemi Bruna Silva Freire Mendes (XXX.723.217-XX); Norman Eduardo Colina Manzano (XXX.697.653-XX); Núbia Aparecida Carneiro de Almeida (XXX.254.916-XX); Odilene Silva Costa (XXX.867.232-XX); Otávio Luiz Gusso Maioli (XXX.490.167-XX); Pablo Mauricio Martins Dias (XXX.727.516-XX); Pablo Vinicius Vieira da Silva (XXX.486.613-XX); Paloma Lopes Fonseca (XXX.560.271-XX); Pamela Nogueira da Silva Vilela Ferreira (XXX.417.721-XX); Pamela de Oliveira Pena (XXX.129.488-XX); Pascoal Melo Malcher Junior (XXX.334.752-XX); Patricia Alves Oliveira de Souza (XXX.183.229-XX); Patricia Ancioto da Costa (XXX.147.298-XX); Patricia Marinho Miranda (XXX.706.545-XX); Patricia Martins do Espirito Santo (XXX.207.325-XX); Patricia Mota de Lima (XXX.233.074-XX); Patricia Naves de Resende (XXX.894.566-XX); Patricia Shirley Alves de Sousa (XXX.095.083-XX); Patricia Veleda Duarte (XXX.147.510-XX); Patricia de Oliveira Costa (XXX.239.535-XX); Patrick Andresson Souza Barbosa (XXX.106.812-XX); Patrick Rojas Goncalves (XXX.617.601-XX); Paula Cristina dos Santos Wolff (XXX.659.929-XX); Paulo Henrique de Paula Caldeira (XXX.992.166-XX); Paulo Marcone Cardoso de Oliveira Bentes (XXX.527.774-XX); Pedro Fernandes Sanmartin Prata (XXX.579.600-XX); Pedro Gabriel Vieira Silva (XXX.166.701-XX); Pedro Henrique Mello Cunha (XXX.274.167-XX); Pedro Henrique Santos Evangelista (XXX.002.266-XX); Pedro Henrique Steffanello (XXX.847.030-XX); Perichdey Weslley Cruz Leitão (XXX.465.693-XX); Philipe Barbosa Assunção (XXX.735.133-XX); Pietro Antônio Paiva da Silva (XXX.075.022-XX); Poliana Carla Batista de Araújo (XXX.395.964-XX); Priscila Guilherme de Oliveira (XXX.399.608-XX); Priscila Lourenco da Penha (XXX.325.373-XX); Rafael Alves Vidal de Lima (XXX.885.643-XX); Rafael Andrade Lopes da Silva (XXX.354.225-XX); Rafael Cavanellas Fraga (XXX.534.337-XX); Rafael Silva Santos (XXX.291.105-XX); Rafaela Caroline Amador Ferreira (XXX.971.362-XX); Rafaela Godinho Pereira (XXX.557.660-XX); Rafaela Gomes Santos (XXX.341.563-XX); Rafaela Pereira Veloso (XXX.318.556-XX); Rafaela Pereira dos Santos (XXX.520.743-XX); Raiane Gomes (XXX.984.241-XX); Railan Moraes Nahum Vieira (XXX.697.102-XX); Raisa Barbosa de Andrade (XXX.342.114-XX); Raquel Alves da Rocha do Monte (XXX.369.433-XX); Raquel de Almeida Sales (XXX.748.332-XX); Raul Alexandre Muller (XXX.486.504-XX); Raul Jorge Marques de Sousa (XXX.234.053-XX); Ravelane Neves Silva (XXX.710.065-XX); Rayane Barros Galvao (XXX.499.153-XX); Regivane da Silva (XXX.568.705-XX); Renan Alex Fernandes de Oliveira (XXX.896.644-XX); Renata Cardoso Pereira Lazzarini de Oliveira (XXX.039.497-XX); Renata Francisco Pereira (XXX.134.726-XX); Renata Gleice Rondon Zanuncio (XXX.053.481-XX); Renatha de Sena Rosa Lago (XXX.892.813-XX); Ricardo Jardim Peixoto (XXX.143.220-XX); Ricardo José Silveira de Oliveira (XXX.851.010-XX); Rita de Cássia Borges dos Santos Silva (XXX.080.874-XX); Rita de Cássia de Oliveira Lima (XXX.864.293-XX); Rivaldo de Jesus Souza Oliveira (XXX.582.213-XX); Rivia Rachel da Costa Grilo (XXX.515.551-XX); Roana Maciel Goveia dos Santos (XXX.079.743-XX); Roberta Alves Gomes (XXX.535.294-XX); Roberta Brito (XXX.244.307-XX); Roberta Ribeiro Souto (XXX.092.136-XX); Roberto Andrade Lima (XXX.186.322-XX); Rocherlana Campi Langa (XXX.179.377-XX); Rodrigo Alves da Silva (XXX.122.386-XX); Rodrigo Carneiro Donicht (XXX.376.500-XX); Rodrigo Cortez Torres Silva (XXX.652.823-XX); Rodrigo Emanuel Bruno Clemente (XXX.903.331-XX); Rodrigo Lessa Pena Nascimento (XXX.183.627-XX); Rodrigo Santos de Araújo (XXX.072.894-XX); Rodrigo de Oliveira Marcuci (XXX.313.777-XX); Rogerio Akira Yokoyama (XXX.106.539-XX); Romulo Augusto da Silveira (XXX.920.643-XX); Ronayra Vanessa de Sousa Rodrigues Brito (XXX.520.153-XX); Rosana Alves Martins (XXX.246.233-XX); Rosana Loureiro (XXX.086.610-XX); Rosana Maria Martins (XXX.337.568-XX); Roseli Ferreira Brandao Franca (XXX.194.792-XX); Rosilei Dallmann (XXX.041.360-XX); Rosilene Soares de Morais (XXX.217.511-XX); Rubenilto Justino de Oliveira (XXX.632.755-XX); Rubia Rodrigues Silveira (XXX.147.116-XX); Rubria Liziero Picoli (XXX.403.966-XX); Sabrina Moraes de Barros (XXX.138.490-XX); Sabrina de Paula Vitor Efigenio (XXX.042.216-XX); Sabrina de Ramos Barcellos Fonseca (XXX.808.150-XX); Samantha Medina de Oliveira (XXX.796.230-XX); Samara de Oliveira Xavier Barbosa (XXX.432.655-XX); Sandra Sirlei dos Santos Dias (XXX.948.170-XX); Sandro de Oliveira Soares (XXX.725.476-XX); Sara Helen Alves Gomes (XXX.455.642-XX); Sara Patricia dos Santos Torres (XXX.804.363-XX); Sarah Xavier Vasconcelos de Fialho Rodrigues (XXX.485.024-XX); Sayonara Gomes de Oliveira (XXX.186.695-XX); Sayonara Maria Soares de Souza (XXX.353.794-XX); Selma Bispo dos Santos (XXX.892.535-XX); Sergio Henrique Oliveira dos Santos (XXX.169.292-XX); Sheiliana Ferreira dos Santos Alves (XXX.688.207-XX); Silia Caldeira Benevides de Oliveira (XXX.138.577-XX); Silvia Alice do Nascimento Araújo (XXX.366.902-XX); Silvia Cristina Garcia de Moura (XXX.326.608-XX); Silvia Elane Macena de Araújo Lima (XXX.478.764-XX); Silvia Elane de Sousa dos Santos (XXX.600.643-XX); Silvio Santana Cabral (XXX.761.402-XX); Sivaldo Vieira de Araújo (XXX.163.266-XX); Stanlei Luiz Mendes de Almeida (XXX.187.856-XX); Stephanie Caroline Gigliotti Jacinto (XXX.672.138-XX); Sueli Fadini (XXX.770.357-XX); Sueli da Silva Reis (XXX.565.611-XX); Suellen Arra Porto (XXX.919.816-XX); Suellen Signorelly Assunção (XXX.078.326-XX); Sydney Dias Ferreira Junior (XXX.391.497-XX); Tais Assis de Oliveira (XXX.320.805-XX); Tais Regina da Silva Rocha (XXX.371.852-XX); Tais Vieira Ribeiro (XXX.062.057-XX); Taise Raupp Xavier da Silveira (XXX.392.639-XX); Talita Dantas Barbosa (XXX.643.195-XX); Tamiris Baptista Sampaio (XXX.499.354-XX); Tânia Alves Ferreira Petrucelli (XXX.056.406-XX); Tânia Custodio dos Santos Silva (XXX.581.758-XX); Tânia Lucia do Valle (XXX.523.937-XX); Tarsila Ferreira Bezerra (XXX.336.941-XX); Tatiane Costa Carneiro (XXX.675.655-XX); Tatiane Nascimento Silva (XXX.404.456-XX); Tatiara Regina Souza Henriques (XXX.832.915-XX); Tatyara Tozi Oliveira (XXX.721.587-XX); Tatylani Eufransino Freitas (XXX.650.353-XX); Tayane Claro Silva Cardoso (XXX.675.875-XX); Thais Garcia Rosa Carneiro (XXX.782.647-XX); Thais Gomes Teixeira de Paula (XXX.656.946-XX); Thais Gomes Teixeira de Paula (XXX.656.946-XX); Thais Porphirio de Oliveira (XXX.445.707-XX); Thaissa Raynana Torres Vale (XXX.932.533-XX); Thaissa Torrezini (XXX.731.300-XX); Thamiris Leal Coimbra (XXX.941.201-XX); Tharllen Ferreira dos Santos (XXX.464.095-XX); Thatyane Mariano Rodrigues de Albuquerque (XXX.364.874-XX); Thayane Espindola Perez (XXX.212.821-XX); Thayane Gonçalves Rodrigues (XXX.843.766-XX); Thaynara Quixabeira Oliveira (XXX.931.246-XX); Thiago Andrade Ribeiro (XXX.461.202-XX); Thiago Augusto da Silveira Carvalho Noleto (XXX.963.803-XX); Thiago Costa Maia (XXX.352.843-XX); Thiago da Silva Carneiro Monteiro (XXX.236.541-XX); Tiago Castro e Couto (XXX.545.986-XX); Tiago Dutra Goncalves (XXX.493.861-XX); Tiago Gomes Viana (XXX.244.285-XX); Tiago Vieira (XXX.237.253-XX); Tiara Furtado dos Reis Machado (XXX.816.350-XX); Ticiana dos Santos Freitas (XXX.911.725-XX); Tiere Oliveira Simao (XXX.369.804-XX); Tiziane Cotta Machado (XXX.738.605-XX); Valéria Karlly Gomes Rocha de Souza (XXX.007.784-XX); Vanderleia da Silva (XXX.418.324-XX); Vanessa Mendes de Resende Barros (XXX.566.896-XX); Vanessa Nicolini Manfroi (XXX.305.260-XX); Vanessa Tibolla Moretto (XXX.631.345-XX); Vanessa Valois de Souza (XXX.944.629-XX); Vanessa Vieira Marins (XXX.831.417-XX); Vanessa da Rosa Campara (XXX.339.800-XX); Vanessa de Jesus Araujo Almeida (XXX.315.737-XX); Vanilsa Rodrigues Gomes (XXX.326.817-XX); Vinicius Ariel Lima Oliveira (XXX.834.218-XX); Vitor Alberto Lemes Monteiro (XXX.399.056-XX); Vitor Fiorin de Vasconcellos (XXX.334.467-XX); Vitor Ramos Navarro (XXX.518.917-XX); Vivian Lara Silva Neves (XXX.260.753-XX); Vivian Santos Carvalho Oliveira (XXX.035.426-XX); Viviane Bezerra Freire (XXX.846.887-XX); Viviane Carvalho Alves (XXX.563.573-XX); Viviane Clarice Silva de Morais (XXX.600.996-XX); Viviane de Oliveira Crosara (XXX.789.246-XX); Wagner Gomes da Silva (XXX.067.417-XX); Wagner Silva Santos (XXX.604.835-XX); Wagner Silva Santos (XXX.604.835-XX); Wanderson Lima Formiga (XXX.675.424-XX); Washington Vieira Santos (XXX.119.015-XX); Welcy Cassiano de Oliveira Tobinaga (XXX.834.077-XX); Wellington Sabino Ramos (XXX.878.708-XX); Wellington Sabino de Souza (XXX.887.644-XX); Wendy Rayanne Fernandes dos Santos (XXX.095.661-XX); Weslei da Silva Araújo (XXX.695.881-XX); Wesley Gondim Barros Soares (XXX.994.741-XX); Williana Nascimento Azevedo (XXX.081.307-XX); Wilma da Costa Santos (XXX.088.204-XX); Yasmim Alves Rocha (XXX.027.991-XX); Yorhana Joaquim dos Santos (XXX.589.789-XX); Ytallo Juan Oliveira Cardozo (XXX.759.265-XX); Yuri Caetano Barbosa (XXX.370.763-XX); Yuri Vinicius Teles Gomes (XXX.144.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.